Tribunal: STJ
Processo: 6035156-25.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017264 - GO(2025/0306754-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G L V S M B - ESPÓLIO
REPR. POR
: A C O DE A B
ADVOGADO
: ERIC BRUNY RIBEIRO BUENO - GO044005
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: BRUNO MARCAL BARRETO BENJAMIN - GO046200
CELSO GONÇALVES BENJAMIN - GO003411
LUIZ FERNANDO DE MACEDO RESENDE - GO062642
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. RECEBIMENTO DE
ELEVADA QUANTIA E AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE DÍVIDAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
deficiência de fundamentação quanto ao
do CPC (Súmula n. 284 do
art. 1.022
STF), incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 98, §§ 2o e 3o, e 373, I, do
CPC, e ausência de demonstração adequada do dissídio por igual óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em ação de cobrança c/c
danos morais e repetição de indébito, em fase de cumprimento de sentença, que
revogou a justiça gratuita.
3. A Corte de origem manteve a revogação da gratuidade por recebimento de
elevada quantia e ausência de comprovação das dívidas alegadas; embargos de
declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão dos embargos de
declaração incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que cabia ao recorrido
comprovar a alteração da hipossuficiência (art. 1.022, I e II do CPC); e (ii) saber se
a revogação da gratuidade e o afastamento da suspensão da exigibilidade das
verbas de sucumbência violaram os arts. 373, I, e 98, §§ 2o e 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa ao
I e II do CPC, pois o acórdão dos embargos
art. 1.022,
enfrentou, de modo suficiente, a modificação da situação econômica com base no
Documento eletrônico VDA56115808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ebab4311-6134-4929-b811-c2baac667bf8

recebimento de elevada quantia e na ausência de prova robusta das dívidas.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da conclusão sobre a
hipossuficiência e a distribuição do ônus da prova, uma vez que a Corte de origem
constatou o recebimento de vultosa quantia e a insuficiência da prova das dívidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação ao
I e II do CPC quando o
Tese de julgamento:
art. 1.022,
acórdão dos embargos de declaração enfrenta, de modo suficiente, a alteração da
situação econômica e afasta a alegada omissão. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
para impedir o reexame da hipossuficiência e da distribuição do ônus da prova
quanto à revogação da gratuidade diante do recebimento de elevada quantia e da
ausência de comprovação robusta das dívidas”.
CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o, 370, 371, 373 I e 1.022;
Dispositivos relevantes citados:
o.
Lei n. 1.060/1950, art. 8
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.570.750/SP,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
28/10/2024;
AREsp n. 2.099.407/TO,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ebab4311-6134-4929-b811-c2baac667bf8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017264 - GO(2025/0306754-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G L V S M B - ESPÓLIO
REPR. POR
: A C O DE A B
ADVOGADO
: ERIC BRUNY RIBEIRO BUENO - GO044005
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: BRUNO MARCAL BARRETO BENJAMIN - GO046200
CELSO GONÇALVES BENJAMIN - GO003411
LUIZ FERNANDO DE MACEDO RESENDE - GO062642
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. RECEBIMENTO DE
ELEVADA QUANTIA E AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE DÍVIDAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
deficiência de fundamentação quanto ao
do CPC (Súmula n. 284 do
art. 1.022
STF), incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 98, §§ 2o e 3o, e 373, I, do
CPC, e ausência de demonstração adequada do dissídio por igual óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em ação de cobrança c/c
danos morais e repetição de indébito, em fase de cumprimento de sentença, que
revogou a justiça gratuita.
3. A Corte de origem manteve a revogação da gratuidade por recebimento de
elevada quantia e ausência de comprovação das dívidas alegadas; embargos de
declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão dos embargos de
declaração incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que cabia ao recorrido
comprovar a alteração da hipossuficiência (art. 1.022, I e II do CPC); e (ii) saber se
a revogação da gratuidade e o afastamento da suspensão da exigibilidade das
verbas de sucumbência violaram os arts. 373, I, e 98, §§ 2o e 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa ao
I e II do CPC, pois o acórdão dos embargos
art. 1.022,
enfrentou, de modo suficiente, a modificação da situação econômica com base no
Documento eletrônico VDA54912171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:47
Código de Controle do Documento: c106ed5b-401e-4254-9de6-a24bfb201426

recebimento de elevada quantia e na ausência de prova robusta das dívidas.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da conclusão sobre a
hipossuficiência e a distribuição do ônus da prova, uma vez que a Corte de origem
constatou o recebimento de vultosa quantia e a insuficiência da prova das dívidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação ao
I e II do CPC quando o
Tese de julgamento:
art. 1.022,
acórdão dos embargos de declaração enfrenta, de modo suficiente, a alteração da
situação econômica e afasta a alegada omissão. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
para impedir o reexame da hipossuficiência e da distribuição do ônus da prova
quanto à revogação da gratuidade diante do recebimento de elevada quantia e da
ausência de comprovação robusta das dívidas”.
CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o, 370, 371, 373 I e 1.022;
Dispositivos relevantes citados:
o.
Lei n. 1.060/1950, art. 8
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.570.750/SP,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
28/10/2024;
AREsp n. 2.099.407/TO,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por G. L. V. S. M. B.
(ESPÓLIO) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por deficiência de
fundamentação quanto ao
do Código de Processo Civil, nos termos da
art. 1.022
Súmula n. 284 do STF, por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 98,
§§ 2o e 3o, e 373, I, do Código de Processo Civil e por ausência de demonstração
adequada do dissídio jurisprudencial diante do mesmo óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 221-230, em que BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A. sustenta a inadequação técnica do especial, a ausência de
Documento eletrônico VDA54912171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:47
Código de Controle do Documento: c106ed5b-401e-4254-9de6-a24bfb201426

prequestionamento, a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 283 e 284 do STF,
e defende a manutenção da revogação da gratuidade diante do recebimento de
quantia elevada.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
agravo de instrumento nos autos de ação de cobrança
danos morais e repetição
c/c
de indébito. O julgado foi assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA
GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECEBIMENTO DE ELEVADA QUANTIA
EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
revogou a justiça gratuita concedida em ação de cobrança
danos morais e
c/c
repetição de indébito, em fase de cumprimento de sentença. O agravante alega que
sua situação financeira não se alterou, apesar do recebimento de valores em
cumprimento de sentença, em razão de dívidas existentes. Requer a manutenção da
gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em definir se o recebimento de quantia significativa em cumprimento de
sentença afasta a hipossuficiência financeira, ensejando a revogação da gratuidade
da justiça, mesmo diante de alegações de outras dívidas. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. A concessão da justiça gratuita pressupõe a comprovação da
insuficiência de recursos. O recebimento de vultuosa quantia em cumprimento de
sentença demonstra alteração significativa da situação financeira do
4. A simples alegação de outras dívidas, sem comprovação de seu
agravante/espólio.
valor e natureza, não se sobrepõe à demonstração de capacidade financeira do
agravante, evidenciada pelo recebimento de elevada quantia. O
o da
art. 8
autoriza a revogação da gratuidade, de ofício, se comprovada a
Lei no 1.060/50
alteração da situação financeira. O Enunciado no 25 da Súmula do TJGO reforça a
necessidade de comprovação da hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Recurso desprovido. “1. O recebimento de quantia significativa em cumprimento de
sentença afasta a presunção de hipossuficiência financeira, ensejando a revogação
da gratuidade de justiça. 2. A mera alegação de outras dívidas, sem comprovação
documental, não impede a revogação da gratuidade quando evidenciada a
capacidade financeira do agravante.”

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. A alegação do vício de omissão
Documento eletrônico VDA54912171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:47
Código de Controle do Documento: c106ed5b-401e-4254-9de6-a24bfb201426

acerca do entendimento firmado denota que a pretensão é de rediscussão, vedada na
via estreita dos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão dos
embargos de declaração teria sido omisso ao não enfrentar a tese de que cabia ao
recorrido comprovar a alteração da condição financeira do recorrente, apesar da
oposição dos declaratórios;
b) 373, I, e 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, já que o acórdão
recorrido teria revogado a gratuidade e afastado a suspensão da exigibilidade da
sucumbência sem comprovação inequívoca da mudança de hipossuficiência,
contrariando a regra de ônus probatório e o regime de condição suspensiva.
Requer o provimento do recurso para anular o acórdão dos embargos de
declaração por violação do
I e II, do Código de Processo Civil, e,
art. 1.022,
subsidiariamente, reformar o acórdão recorrido por violação dos arts. 373, I, e 98,
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 182-190.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença que revogou a justiça gratuita.
I - Art.1022, I e II, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que os embargos de
declaração foram rejeitados sem enfrentar a tese de que o recorrido deveria
comprovar a alteração da hipossuficiência para revogar a gratuidade, incorrendo
omissão.
Documento eletrônico VDA54912171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:47
Código de Controle do Documento: c106ed5b-401e-4254-9de6-a24bfb201426

O acórdão dos embargos rejeitou a apontada omissão, assentando que a
questão da modificação da situação econômica foi analisada, com destaque para o
recebimento de elevada quantia e ausência de provas sobre dívidas.
Confira-se trecho do acórdão:

[...] Na dicção do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial
[...] No caso, sem maiores delongas, observa-se que não houve omissão e sim
inconformismo da parte com o entendimento firmado. Isso porque, no acórdão
restou esclarecida a questão da modificação da situação econômica da parte autora
“considerando ser inequívoco o recebimento de elevada quantia a título de
condenação da agravada e ausência de provas acerca de supostas dívidas que o
espólio deverá arcar e o exato valor delas, deve ser mantida a decisão recorrida [...].

Assim, não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão
referente à apontada omissão sobre o dever de comprovação da alteração da
hipossuficiência foi devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu que o
acórdão enfrentou a matéria ao afirmar a mudança da capacidade econômica frente
ao pagamento recebido, inexistindo vício invalidante.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Os embargos de declaração também foram devidamente fundamentados.
Diante desse contexto, o acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente
e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se
constatando omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual não há falar
em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em violação dos arts. 1.022, I e
II, do Código de Processo Civil, sendo inviável o conhecimento do recurso
especial por esse fundamento.
Documento eletrônico VDA54912171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:47
Código de Controle do Documento: c106ed5b-401e-4254-9de6-a24bfb201426

II - Arts. 373, I, e 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que o Tribunal teria violado o regime do ônus da
prova e a condição suspensiva de exigibilidade das verbas de sucumbência, pois
revogou a gratuidade sem comprovação inequívoca da alteração da
hipossuficiência.
O acórdão recorrido concluiu que o recebimento de R$ 1.399.232,57 e a
ausência de prova robusta das alegadas dívidas demonstraram alteração
significativa da situação financeira, autorizando a revogação da gratuidade, à luz do
o da
e do Enunciado n. 25 da Súmula do TJGO (fls. 118-
art. 8
Lei n. 1.060/1950
123).
No recurso especial, a parte alega que a revogação da gratuidade e a
suspensão da exigibilidade foram indevidas.
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório dos autos,
concluiu que houve recebimento de vultosa quantia e que as alegadas dívidas não
foram comprovadas de modo suficiente, mantendo a revogação.
Com efeito, rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o
que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE.
REVISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.

HONORÁRIOS.

SÚMULA
7/STJ.
MAJORAÇÃO . INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos
termos da jurisprudência desta Corte de Uniformização, é relativa a presunção de
hipossuficiência da pessoa física, podendo o magistrado indeferir o pedido de
gratuidade de justiça caso encontre elementos que infirmem a miserabilidade do
requerente . 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca dos requisitos
para concessão dos benefícios da justiça gratuita, incorrerá em reexame de matéria
fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da
3. Consoante
Súmula 7/STJ.
dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais
Documento eletrônico VDA54912171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:47
Código de Controle do Documento: c106ed5b-401e-4254-9de6-a24bfb201426

no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração . 4. Agravo interno
improvido. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.570.750/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
05/11/2024.

Da mesma forma, quanto à distribuição do ônus da prova, é inviável a
análise quando a insurgência se limita a questionar a valoração das provas
produzidas ou a suficiência dos elementos constantes dos autos, hipótese que
configura erro de fato e exige o reexame do conjunto probatório, providência
vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE. AUTOMOBILÍSTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MAGISTRADO. REEXAME
DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Recurso especial
SÚMULA No 7/STJ.
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
). 2. O destinatário final da prova é
3/STJ
o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade, advindo
daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente
protelatórias, em consonância com o disposto nos arts. 370 e 371 do
3. A
CPC/2015.
jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete às instâncias ordinárias
exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua
proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em
recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 4. A errônea valoração da prova que
dá ensejo à excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça na
questão decorre de falha na aplicação de norma ou princípio no campo
probatório, não das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias com base
nos elementos informativos do processo. 5. Na hipótese, rever a conclusão do
tribunal de origem quanto à responsabilidade do agravante e ao nexo causal
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
6. Agravo interno não
procedimento obstado pelo disposto na

Súmula no 7/STJ.
provido. (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.099.407/TO,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
5/12/2022,
9/12/2022,

Portanto, mostra-se inviável revisitar a conclusão acolhida pela instância
originária acerca do ônus da prova e da hipossuficiência, uma vez que seria
necessário o revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA54912171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:47
Código de Controle do Documento: c106ed5b-401e-4254-9de6-a24bfb201426

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54912171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:47
Código de Controle do Documento: c106ed5b-401e-4254-9de6-a24bfb201426

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.017.264 / GO
Número Registro: 2025/0306754-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
54394808320198090051 603515625 60351562520248090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G L V S M B - ESPÓLIO
REPR. POR
: A C O DE A B
ADVOGADO
: ERIC BRUNY RIBEIRO BUENO - GO044005
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : CELSO GONÇALVES BENJAMIN - GO003411
BRUNO MARCAL BARRETO BENJAMIN - GO046200
LUIZ FERNANDO DE MACEDO RESENDE - GO062642
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:37
Código de Controle do Documento: e4aac1f2-bdf3-4840-bf82-537f493534cb

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:37
Código de Controle do Documento: e4aac1f2-bdf3-4840-bf82-537f493534cb